Tribunal: STF
Processo: AI 721978
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Contribuição assistencial. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 752.633/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a exigibilidade de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    4. Agravo regimental não provido.